Tribunal: TJDFT
Processo: 0737448-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737448-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA PASTANA ABDALLA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDA PASTANA ABDALLA, para reformar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. Afirma que sua renda mensal está integralmente comprometida com despesas fixas e gastos essenciais. Defende que a gratuidade de justiça constitui garantia constitucional de acesso à jurisdição àqueles que comprovem insuficiência de recursos, ainda que não estejam em situação de miserabilidade absoluta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate, prima facie, a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, a falta de recolhimento das custas iniciais, neste momento, conduzirá à extinção do processo de origem, gerando prejuízos à agravante. Com efeito, a despeito de a legislação não fixar critérios objetivos para a obtenção do benefício, não basta a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido sob o fundamento de a agravante auferir remuneração mensal elevada (ID de origem 246040824). Nesse aspecto, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até 5 salários mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério considerado apto por este e. Tribunal para orientar a concessão da gratuidade de justiça e assegurar a igualdade de tratamento no acesso à Justiça. Deveras, a agravante possui renda bruta mensal superior a dezessete mil reais (ID de origem 242970033) e, ainda que desconsiderados os descontos relativos aos empréstimos contratados, sua remuneração permanece acima de 5 salários mínimos, o que afasta a possibilidade de enquadrá-la como economicamente hipossuficiente. Para mais, conquanto alegue comprometimento de sua renda com dívidas e despesas ordinárias, oportuno destacar que a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Assim, embora ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, concedo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a extinção prematura do processo até o julgamento colegiado definitivo. Intimem-se, inclusive, a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator